Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712189-13.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL RIBEIRO DA COSTA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 48926553, Pág. 6). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator